Tribunal: TJPA
Processo: 0846855-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846855-41.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WOLFGANG DOWICH

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Apelação Cível. Anulação de Crédito Tributário. Prescrição. Validade de pagamento ao credor putativo. Sentença mantida
.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de anulação de crédito tributário referente ao IPTU, reconhece a prescrição de parte dos créditos tributários e a extinção dos demais, em razão do pagamento realizado ao Município de Ananindeua, onde se alega estar localizado o imóvel do autor.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve prescrição dos créditos tributários relativos ao IPTU; e (ii) determinar a legitimidade do pagamento realizado ao Município de Ananindeua, considerando-se a boa-fé do contribuinte.

3. A prescrição dos créditos tributários é corretamente reconhecida em conformidade com o art. 156, V, do CTN, uma vez que a execução fiscal não é proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

4. O pagamento de IPTU realizado de boa-fé ao credor putativo, no caso, o Município de Ananindeua, é válido conforme art. 309 do Código Civil, não havendo má-fé por parte do contribuinte.

5.Apelação desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; CC, art. 309; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.658.517-PA (Tema 980).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação (
Id. 19428997) interposto pelo
Município de Belém
contra a sentença (Id. 19428996) proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
que julgou parcialmente
procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária

cumulada com pedido de Anulação de Crédito Tributário
.

O apelado,
Wolfgang Dowich
, ajuizou ação declaratória visando anular créditos tributários referentes ao IPTU, sob a alegação de que seu imóvel não se encontra localizado no Município de Belém, mas sim em Ananindeua, onde efetuou o pagamento do tributo. A sentença
reconheceu a validade dos pagamentos realizados para o Município de Ananindeua e declarou extintos os créditos de 2007 e 2011 a 2021, além de reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010
. O Município de Belém foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

São em síntese as
razões recursais do município de Belém
:
a)
que o direito de o apelado discutir os créditos tributários está
prescrito
, visto que foram passados mais de cinco anos da constituição definitiva dos créditos;
b)
que o pagamento realizado ao Município de Ananindeua não pode ser considerado válido, pois o imóvel está legalmente situado em Belém, conforme a Lei Estadual nº 5778/93. Além disso, alega que o contribuinte, ciente das cobranças feitas por Belém, optou por pagar ao outro município, sendo tal comportamento caracterizado como de má-fé;
c)
contesta a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, argumentando que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre a matéria, o que caracteriza erro procedimental (art.10, do CPC).

O Município de Belém requer a reforma integral da sentença, alegando prescrição do direito de discussão dos créditos e a nulidade do pagamento realizado ao Município de Ananindeua.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 19429002).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 19631611).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de
apelação (
Id. 19428997) interposto pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

(...) “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda para fins de declarar:

a) prescritos os créditos de IPTU incidentes sobre o imóvel de sequencial 342.153, exercícios de 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010, com fulcro no art. 156, V, do CTN.

b) extinto o crédito tributário de IPTU relativo ao imóvel de sequencial n° 342.153, referente aos exercícios de 2007 e 2011 a 2021, em virtude do reconhecimento da validade do pagamento realizado em favor do Município de Ananindeua;

c) anular os lançamentos efetuado pelo Município de Belém pertinente aos exercícios de 2007 e 2011 a 2021, inscritos em dívida ativa sob n° 231.248/2009, 337.659/2015, 374.049/2018 e 523.944/2021.

Assim, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Não há custas a serem ressarcidas, pois o autor é beneficiário da justiça. gratuita.

Junte-se cópia nas execuções fiscais n°0042703-37.2009.8.14.0301, 01302890520158140301, 08428813520188140301 e 08357414220218140301.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.”

Prejudicial de mérito - prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010 foi corretamente reconhecida pelo juízo a quo, conforme o disposto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional, uma vez que o Município de Belém não propôs a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, conforme o art. 174 do CTN.

Nos termos do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.658.517-PA (Tema 980), cuja tese fixada determina que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. Ressalto ainda, que o relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, consigna, no acórdão paradigmático, que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, 05/03 de cada ano.

Nesses termos a sentença acertadamente reconheceu a prescrição do débito tributário referente aos exercícios de 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010, em conformidade com o prazo estabelecido pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, ao decidir que: “Tocante aos exercícios de 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, tinha o exequente, respectivamente, até 03/2007, 03/2008, 03/2013, 03/2014 e 03/2015 para propor ação de cobrança, o que não fez, pelo que estão atingidos pela prescrição, conforme art. 156, V, do CTN
”.

Constatado o transcurso do prazo quinquenal sem que houvesse a constituição definitiva do crédito tributário ou qualquer ato interruptivo, o juízo de origem corretamente declarou a extinção da pretensão do ente tributante em relação a esses anos específicos, garantindo a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Dessa forma,
mantenho o reconhecimento da prescrição para esses exercícios, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

Da Localização do Imóvel e Legitimidade da Cobrança de IPTU

O cerne da controvérsia reside na legitimidade do Município de Belém para exigir o pagamento de IPTU referente ao imóvel situado na Alameda Moça Bonita, nº 995, bairro da Guanabara, Ananindeua/PA, diante da possível divergência em relação à sua localização territorial municipal.

A sentença recorrida considerou que o imóvel está localizado no Município de Ananindeua, baseando-se em documentos apresentados pelo autor, como a certidão imobiliária e os carnês de pagamento do IPTU emitidos por Ananindeua. Transcrevo o excerto da sentença no ponto que interessa:

(...) “Analisando os autos, especialmente a certidão imobiliária de id 62976561, e comprovante de residência de id 62976552, o imóvel do autor está situado no Município de Ananindeua.

Nesse sentido a certidão imobiliária registrada no Registro de Imóveis – 2º Ofício, livro 2, n° 346BA, assim dispõe:

“Terreno edificado designado pelos n° 116, 118, 120 e 122, com frente para a Alameda Moça Bonita, na Rodovia BR-316, na altura do km 2, no Município de Ananindeua”.

A mesma informação consta na Escritura de Venda e Compra de ID 62976562.

Resta provado, ademais, que ao longo dos anos o Município de Ananindeua efetuou o lançamento de IPTU sobre o imóvel do autor, conforme carnês de ID 62976566.

Por sua vez, conforme certidão negativa de IPTU de ID 62976563, emitida em 03/12/2021, o autor está quite com o pagamento do citado tributo.”

O Município de Belém, por sua vez, argumenta que o imóvel estaria dentro de seus limites territoriais, conforme definido pela Lei Estadual nº 5778/93 e confirmado por parecer técnico do Instituto de Terras do Pará (ITERPA). No entanto, é importante considerar que a questão da delimitação territorial entre municípios é complexa e envolve diversas interpretações e análises técnicas.

Em casos como o presente, em que há uma sobreposição de competências tributárias entre municípios limítrofes, deve-se privilegiar a segurança jurídica do contribuinte e a boa-fé no cumprimento das obrigações tributárias.
O autor, Wolfgang Dowich, apresentou documentos idôneos que indicam que seu imóvel está situado em Ananindeua e, por vários anos, pagou regularmente o IPTU a este município, acreditando, de boa-fé, que era o ente tributante legítimo.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida baseou-se em provas documentais, como a certidão imobiliária e os carnês de IPTU, que atestam a localização do bem no Município de Ananindeua. Ademais, a sentença observou corretamente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte, reconhecendo o Município de Ananindeua como o ente tributante competente, em conformidade com os elementos constantes nos autos.

Do Pagamento ao Credor Putativo

Ademais, a sentença aplicou corretamente o art. 309 do Código Civil, que dispõe que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que depois se prove que não era credor”.

O autor, ao longo dos anos, recolheu o IPTU ao Município de Ananindeua, que se apresentou como o ente legítimo para realizar a cobrança do tributo, e nunca foi questionado pelo Município de Belém até a propositura da execução fiscal.

Nesse sentido a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU – MUNICÍPIO DE ATIBAIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora. IPTU – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – Competência para lançar o IPTU é do Município onde está registrado o imóvel – Artigo 252 da Lei nº 6.015/73 somado ao artigo 32 do Código Tributário Nacional –
Validade do pagamento feito de boa-fé ao credor putativo – Art. 309 do Código Civil –
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o Loteamento "Brisas de Atibaia", onde se localiza o imóvel da autora, pertence ao Município de Mairiporã, conforme conclusão da perícia técnica – Imóvel que, contudo, foi registrado no Município de Atibaia – Registro imobiliário que permaneceu válido até 13/07/2016, quando ocorreu a mudança de circunscrição – Registro que produziu todos os efeitos legais até a referida data, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.015/73 – Caracterizada a competência do Município de Atibaia para o lançamento do IPTU até o exercício de 2016 – Validade dos pagamentos feitos de boa-fé a credor putativo, conforme previsto no artigo 309 do Código Civil – Incabível a repetição dos valores pagos pela autora a título de IPTU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNÍCIPIO - A responsabilidade civil do Estado é objetiva no caso de comportamento danoso comissivo – Aplicação do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica - No que tange às condutas omissivas, entretanto, há divergência quanto à observância ao referido dispositivo – Prevalece na jurisprudência a aplicação da responsabilidade subjetiva, de modo que se faria necessário em tais casos a comprovação da má prestação do serviço público, da prestação ineficiente do serviço ou da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, por outro lado, reconhece a aplicação da teoria do risco administrativo quando a conduta omissiva do Estado se consubstancia em violação do dever jurídico específico de agir, respondendo de forma objetiva a pessoa jurídica de direito público – Recurso Extraordinário nº 136.861/SP com repercussão geral reconhecida – Assim, observa-se que a responsabilização objetiva do Estado se dá sempre que o dano decorrer de conduta comissiva ou de conduta omissiva que represente violação de um dever jurídico específico de agir. No caso dos autos, a autora pleiteia a indenização por danos materiais e morais em razão da conduta do Município de Atibaia, concernente na aprovação de loteamento localizado fora de seu território – Em relação ao dano material, de fato, verifica-se a ocorrência de desvalorização do imóvel da autora, conforme laudo pericial - Vício quanto à localização do imóvel que, ademais, remonta à aprovação do loteamento pelo Município de Atibaia - Dano relacionado à desvalorização do imóvel que decorre diretamente da conduta comissiva do Município consubstanciada na aprovação de loteamento, que desde a origem se sabia estar localizado fora do território municipal – Presentes os elementos aptos a ensejar a responsabilização objetiva do Município de Atibaia – Por outro lado, o d. Juízo a quo afastou a responsabilização objetiva do Município por entender se tratar de conduta omissiva – Ocorre que, ainda em tais casos, aplica-se a responsabilidade objetiva, uma vez que houve a violação de um dever jurídico específico de agir demonstrado pela aprovação do loteamento sem a observância das cautelas legais – Reconhecida a responsabilidade do Município de Atibaia para indenizar a autora pela desvalorização sofrida por imóvel de sua propriedade – No tocante ao dano moral, contudo, não há que se falar em indenização pelo Município, já que não houve a efetiva demonstração da ocorrência de violação aos direitos da personalidade ou aos direitos fundamentais da autora. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, § 14º, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10072113320178260048 SP 1007211-33.2017.8.26.0048, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 23/08/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021)”

O princípio da segurança jurídica, aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos, deve ser observado para proteger o contribuinte que, de boa-fé, cumpre suas obrigações tributárias conforme as orientações dos órgãos públicos competentes.
No caso em tela, não há evidências de má-fé ou tentativa de burlar o sistema tributário por parte do autor, que sempre agiu conforme as informações que lhe foram fornecidas pelas autoridades competentes.

A questão da delimitação territorial, ainda que relevante, não pode, por si só, afastar a aplicação do art. 309 do Código Civil, especialmente quando não há prova cabal de que o autor/contribuinte agiu com dolo ou culpa ao realizar o pagamento ao Município de Ananindeua.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que o apelante questionou sua fixação, alegando suposta inadequação dos valores arbitrados em primeira instância. No entanto, é importante destacar que a fixação dos honorários advocatícios segue os parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente no que se refere ao artigo 85, que dispõe sobre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a sentença, ao fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, considerou adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado, a complexidade da causa, e o tempo exigido para a sua condução, estando em consonância com os parâmetros legais. Dessa forma, não há razão para a modificação dos honorários estabelecidos, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Considerando a manutenção integral da sentença e a atuação da parte recorrida em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024